Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007497-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ 94052832191 - CNPJ: 29.590.959/0001-06 (AGRAVANTE), FELIPE R CORDELLI GRAFICA - ME - CNPJ: 10.945.527/0001-42 (AGRAVADO), FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ - CPF: 940.528.321-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – MICROEEMPREDO INDIVIDUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - A hipossuficiência da empresa agravante encontra apoio nos vários documentos apresentados nos autos, com destaque para o certificado que demonstra a condição de microempreendedor individual, que compreende o comércio independente e de pequeno porte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MORENA SPORTS ACESSÓRIOS,
representada por
Fabiana Aparecida Lima da Cruz
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1000846-55.2021.8.11.0010, ajuizada em face de
GRÁFICA CORDELLI LTDA
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que está atravessando situação financeira periclitante, em razão da diminuição das vendas no comércio, provocada pela pandemia, não tendo, portanto, condições de suportar as custas processuais exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em apreço, ficaram suficientemente demonstrados os pressupostos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

A hipossuficiência da empresa agravante encontra apoio nos vários documentos apresentados nos autos, com destaque para o certificado que demonstra a condição de microempreendedor individual, que compreende o comércio independente e de pequeno porte (id no 52893246).

Em reforço a isso, também foi apresentada declaração de imposto de renda da empresa recorrente, no id no 52893243, que aponta uma receita bruta anual de R$ 36.299,90 (trinta e seis mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o que evidencia se tratar de comércio de pequeno porte e com baixo rendimento.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021